Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. “4. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe. 5. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, tampouco a intimação do autor e de seu patrono, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, devem os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda. 6. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1267191, 07015563620198070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Recurso conhecido e provido.